Tribunal: TJES
Processo: 5011166-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011166-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

AGRAVADO: AMABILE CUCCO DE CARLI e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
VAGA DE GARAGEM. DIMENSÕES. LAUDOS DIVERGENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE OBRA NESSE MOMENTO PROCESSUAL. RISCO À SEGURANÇA. RECURSO PROVIDO. 1.
N
ão obstante à alegação dos agravados, a controvérsia acerca da regularidade das dimensões da vaga e/ou a necessidade de
realização de obra para adequação das medidas demanda maior dilação probatória,
sobretudo porque há
dois laudos divergentes.
2.
Ademais, permitir a realização de uma obra sem levar em consideração eventual impedimento estrutural poderia colocar em risco a segurança dos demais moradores.
3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011166-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ PAULO GASPARINI GALVEAS TERRA - ES22346, LUIZ FABIANO PENEDO PREZOTI - ES9221-A
AGRAVADO: AMABILE CUCCO DE CARLI, JOAO LUIS DE TONI JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL CUCCO DI FRANCO - ES33563-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DANIEL CUCCO DI FRANCO - ES33563-A

VOTO

Conforme
consta do relatório
, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão que,
e
m ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por Amabile Cucco de Carli e João Luis de Toni Junior, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a requerida, ora agravante, ad
e
que as dimensões da garagem àquelas previstas no art. 172, da Lei nº 4.821, no prazo de 30 dias, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A agravante sustenta, em síntese, que (i) as dimensões da vaga de garagem dos agravados estão de acordo com a legislação pertinente, além de o projeto arquitetônico ter sido aprovado pelo Município de Vitória; (ii) há equívoco no laudo apresentado pelos agravados, uma vez que o perito confundiu “pilar estrutural” com “pilar parede”; e (iii) apresentou
laudo refutando as afirmações do laudo apresentado pelos agravados.

Ao deferir
a concessão do pedido de efeito suspensivo, destaquei que
a
agravante havia apresentado parecer técnico divergente daquele apresentado pelos agravados, tendo o perito concluído pela
“regularidade legal, projetual e normativa do conjunto de vagas de garagem vinculadas 458/458A, atribuído por sorteio para a unidade 405 C.”
(ID 6103588).

Em contrarrazões, os agravados sustentam que o laudo pericial apresentado pela agravante não deve ser usado como parâmetro, uma vez que não teria levado em consideração o espaço real da vaga de garagem discutida nos autos.

Pois bem.

Da análise do mérito recursal,
entendo que a pretensão do agravante deva prosperar,

uma vez que, não obstante à alegação dos agravados, a controvérsia acerca da regularidade das dimensões da vaga e/ou a necessidade de
realização de obra para adequação das medidas demanda maior dilação probatória,
sobretudo porque há
dois laudos divergentes.

Ademais, permitir a realização de uma obra sem levar em consideração eventual impedimento estrutural poderia colocar em risco a segurança dos demais moradores.
A disponibilização de outra vaga de garagem, por exemplo,
até que fossem solucionadas as controvérsias,
seria uma alternativa
para que os agravados não ficassem impedidos de utilizar a vaga de sua propriedade.

Com base no exposto,
conheço
e dou provimento
ao recurso para confirmar a decisão do ID 6121956 e, consequentemente, reformar a decisão agravada para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.